Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008958-77.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravante: ITHALO DE OLIVEIRA QUINOT
Agravada : VITORIA SANTOS
Número do Protocolo : 1008958-77.2020.8.11.0000
O agravante pede, inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
D E C I D O
A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.
O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Não basta a simples declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais, hipótese diversa dos autos, porquanto, o agravante apenas diz que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, não apresentando, porém, argumentos concretos a justificar a premente necessidade da benesse pleiteada, o que evidentemente não demonstra sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.
Portanto, considerando a inexistência absoluta de provas que respalde a pretensão de concessão da benesse, indefiro o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e determino a intimação do agravante para que, no prazo de cinco dias, recolha o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 24 de abril de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator